Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-07.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000472-07.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAMIRIS VENANCIO TELES

Advogado(s)
:
SALATIEL DOS SANTOS DE JESUS CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS POR LEI MUNICIPAL. CONVOCAÇÃO FORMAL PARA POSSE. SUSPENSÃO GENÉRICA DE NOMEAÇÃO SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público realizado pelo Município de Jandaíra para o cargo de Secretária Escolar, questionando ato da Administração que, após sua convocação formal, suspendeu a nomeação e posse sob alegação genérica de apuração de irregularidades, sem instauração de processo administrativo individualizado e sem motivação concreta dirigida à impetrante. Pretende a candidata a concessão da segurança para assegurar sua nomeação e posse no cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação de vagas por lei municipal e a convocação formal da candidata, dentro do prazo de validade do concurso, configuram direito subjetivo à nomeação de aprovada em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se a suspensão genérica e imotivada da nomeação, sem instauração de processo administrativo regular, caracteriza preterição arbitrária e ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A criação de novas vagas por lei municipal durante a vigência do concurso público, seguida de convocação formal de candidata aprovada em cadastro de reserva, revela manifestação inequívoca da necessidade de provimento do cargo pela Administração, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) e STJ.
A suspensão genérica das nomeações, com fundamento em alegações abstratas de irregularidade e sem instauração de procedimento administrativo individualizado, afronta os princípios constitucionais da legalidade, motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa, bem como a proteção da confiança legítima.
A ausência de motivação concreta e individualizada para a suspensão da nomeação, em contexto de ampliação do número de vagas e de atuação do Ministério Público, evidencia preterição arbitrária e imotivada, tornando ilegal o ato administrativo e configurando direito líquido e certo à nomeação e posse da candidata.
O entendimento ministerial e decisões em Ação Civil Pública corroboram a necessidade de provimento das vagas por candidatos aprovados no concurso, afastando contratações precárias e reforçando a proteção à ordem classificatória e à força normativa do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ampliação do número de vagas por lei municipal e a convocação formal do candidato aprovado em cadastro de reserva, dentro do prazo de validade do concurso, demonstram a necessidade da Administração e convolam a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
A suspensão genérica e sem motivação individualizada de nomeação e posse de candidato aprovado, sem prévio processo administrativo regular, configura preterição arbitrária e ilegal, assegurando ao candidato o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei Municipal nº 246/2024; Edital nº 001/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 58.287/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/12/2018; STJ, RMS 58.645/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000472-07.2025.8.05.0216
, em que figura como Apelante
TAMIRIS VENÂNCIO TELES

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE JANDAÍRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça